Tribunal: TJSP
Processo: 1091795-37.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de cessão temporária de atleta – R. sentença de improcedência – Insurgência da embargante – Descabimento – Hipótese em que os cálculos elaborados pelo embargado estão em consonância com os termos contratuais – Título líquido, certo e exigível – Desnecessidade de demonstração de que o jogador foi efetivamente utilizado pelo clube embargante – Instrumento que não

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de cessão temporária de atleta – R. sentença de improcedência – Insurgência da embargante – Descabimento – Hipótese em que os cálculos elaborados pelo embargado estão em consonância com os termos contratuais – Título líquido, certo e exigível – Desnecessidade de demonstração de que o jogador foi efetivamente utilizado pelo clube embargante – Instrumento que não condicionou o pagamento das parcelas à atuação do atleta, que esteve disponível para atuar caso fosse acionado para tanto – Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1091795-37.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante
GUARANI
FUTEBOL
CLUBE,
é
apelada
SOCIEDADE
ESPORTIVA PALMEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1091795-37.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.898
Voto no 26.898
Apelação Cível no 1091795-37.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Apelante: Guarani Futebol Clube
Apelado: Sociedade Esportiva Palmeiras
Juiz(a) de 1a Inst.: Paula Regina Schempf Cattan
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de cessão
temporária de atleta – R. sentença de improcedência –
Insurgência da embargante – Descabimento – Hipótese em
que os cálculos elaborados pelo embargado estão em
consonância com os termos contratuais – Título líquido,
certo e exigível – Desnecessidade de demonstração de que o
jogador foi efetivamente utilizado pelo clube embargante –
Instrumento que não condicionou o pagamento das parcelas
à atuação do atleta, que esteve disponível para atuar caso
fosse acionado para tanto – Sentença mantida - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “embargos à execução” opostos
por GUARANI FUTEBOL CLUBE em face de SOCIEDADE ESPORTIVA
PALMEIRAS, julgou improcedente o pedido. Em razão da sucumbência, o
embargante foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado do
débito (fls. 278/280).
Recorre o embargante. Argumenta que não foi
apresentado pelo embargado demonstrativo de cálculo com minuciosa
descrição do suposto débito. Alega que o título é inexigível, pois não foram
reconhecidos os valores dele decorrentes. Além disso, aduz que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1091795-37.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.898
embargado não comprovou a utilização do atleta e que este tenha
efetivamente atuado pelo clube apelante. Reitera a inexistência de
demonstração contábil de como o embargado chegou à quantia devida, de
forma que o título não é líquido. Alega que pretendia, após a juntada do
demonstrativo detalhado de atuação do atleta, impugnar os itens do cálculo.
Pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a
nulidade do título e os embargos sejam julgados procedentes.
Recurso recebido e contrariado (fls. 291/298).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Inicialmente, cumpre registrar que houve oposição ao
julgamento virtual (fls. 301).
Contudo, é de se indeferir o pleito de julgamento em
sessão presencial, diante da crise decorrente da pandemia do Covid-19,
responsável pelo Estado de Calamidade instalado não apenas no Brasil,
mas no Planeta. Enfrenta-se situação absolutamente inédita, anômala e
gravíssima, com enorme potencial de colapsar a prestação jurisdicional, em
razão do represamento de milhares de processos aguardando julgamento
presencial. Ressalte-se que não se vislumbra no pedido
fundamento algum a justificar de forma plausível a oposição. Além do que
ausente demonstração de prejuízo às partes e seus advogados com a
realização de julgamento virtual.
Nesse contexto, há que se garantir a entrega da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1091795-37.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.898
jurisdição com um mínimo de celeridade, pena de ofensa à garantia
constitucional da “razoável duração do processo” (art.5o, LXXVIII, da
Constituição Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil).
Acrescente-se que a circulação, o contato pessoal, a
aglomeração de pessoas trazem risco para vida e a saúde das pessoas, a
ponto de ter se tornado comando legal o isolamento social (art.3o da Lei no
13.979/2020).
Em suma, nesses tempos de pandemia realiza-se o
julgamento possível, ou seja, o julgamento virtual. Tanto assim que o
Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução 313/20 determinou a
suspensão das atividades presencias no âmbito do Poder Judiciário,
conferindo-se prioridade às sessões virtuais de julgamento.
Superada esta questão, examina-se o recurso.
Trata-se de embargos à execução opostos por
GUARANI FUTEBOL CLUBE em face de SOCIEDADE ESPORTIVA
PALMEIRAS.
O título executivo em questão trata-se de “instrumento
particular de cessão temporária de atleta profissional de futebol e outras
avenças”, em que o embargado cedeu temporariamente ao embargante os
direitos e deveres decorrentes do contrato de trabalho firmado com o atleta
José Ovidio Ramos Junior (fls. 164/173).
No aludido instrumento, restou pactuado que, como
forma de auxílio de custeio do atleta, o embargante GUARANI pagaria ao
embargado PALMEIRAS o valor de R$ 3.000,00 mensais, todo dia 15 de
cada mês, enquanto durasse o contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1091795-37.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.898
Nesse
cenário,
foi
ajuizada
execução
de
título
extrajudicial em face do ora embargante, em razão de débito em aberto no
valor histórico de R$ 15.000,00, relativo às parcelas vencidas entre julho e
novembro de 2014.
Ao julgar os embargos à execução opostos pelo
executado GUARANI, o d. juízo a quo julgou improcedente a demanda, nos
seguintes termos (fls. 109/111):
"(...)
No mais, diferentemente do alegado pelo
embargante,
o
título
que
embasa
a
execução
"instrumento particular de cessão temporária de atleta
profissional de futebol e outras avenças" (fls.164/173) é
título hábil, expressando dívida líquida, certa e
exigível.
É certo porque formalmente perfeito, não
havendo controvérsia quanto à existência do crédito.
Líquido porque determinado o seu valor e a natureza
do crédito, podendo-se chegar ao valor devido pelos
elementos contidos no próprio título, por mero
cálculo aritmético.
Exigível porque o embargante deixou de efetuar
os pagamentos. A conta exequenda (fls.180) está perfeita
e é de solar compreensão: valor singelo (R$3.000,00) +
correção monetária pela Tabela Prática do E.TJSP + juros
moratórios à taxa legal de 1% ao mês + multa moratória
de 2%.
Todos os encargos moratórios estão de
acordo com a lei e o contrato (cláusula 3.2.1 - fls.166).
Vejamos:
A atualização monetária nada acrescenta, mas
apenas corrige o valor da moeda corroído pelo tempo em
razão da inflação. O embargante não questionou
expressamente a aplicação da Tabela Prática do E.TJSP,
com base no INPC, ao invés do IGPM contratualmente
previsto, bem como não se vislumbra prejuízo ao
devedor.
Os juros moratórios foram computados à taxa
legal de 1% ao mês, não merecendo qualquer reparo,
pois em conformidade com o art.406, do Código Civil c/c
art.161, § 1o, do Código Tributário Nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1091795-37.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.898
A multa moratória de 2% é perfeitamente válida,
sequer versando a lide relação de consumo.
A mora é "ex re", pois, nos termos do art.397, do
Código Civil, "o inadimplemento da obrigação, positiva e
líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o
devedor".
Assim, os encargos moratórios contam-se do
vencimento.
Totalmente
desnecessária
a
comprovação, pela embargada, da utilização do atleta
pelo clube executado, bem como de sua efetiva
atuação pelo clube devedor em jogos. Ora, a avença
celebrada entre as partes em nenhum momento faz tal
exigência. O que importa é o que jogador estava à
disposição do embargante.
Por fim, pueril a tese do embargante de que a
embargada deveria juntar documentos hábeis a
comprovar o real empréstimo do jogador. A uma
porque o embargante nunca negou peremptoriamente
a efetiva cessão. A duas porque ao que consta o
embargante chegou a pagar por dois meses de
contrato (em maio e em junho de 2014). E a três
porque caberia ao embargante exigir o cumprimento
do contrato em momento oportuno. Veja-se que
inclusive
o
embargante
foi
notificado
extrajudicialmente para pagamento (fls.175/178) e
quedou-se inerte" (g.n).
Contra esta decisão, insurge-se o embargante.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
Como bem salientado pelo d. juízo a quo, o contrato
firmado entre as partes indica o valor líquido e certo de cada parcela devida,
além de discriminar a incidência de juros e a forma de correção monetária
na hipótese de atraso no pagamento das parcelas (cláusula 3.2.1 fls. 166).

A planilha de cálculos apresentada pelo exequente é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1091795-37.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.898
suficientemente detalhada e está em consonância com os respectivos
termos contratuais.
No mais, também não merece reparo o entendimento da
MM. Magistrada no sentido de que a comprovação da utilização e atuação
do atleta no clube embargante se mostra desnecessária.
Isso porque o instrumento contratual não condicionava o
pagamento das parcelas à efetiva utilização do jogador pelo clube
embargante. Ademais, o atleta esteve à disposição do clube para que, se
acionado, atuasse em nome deste.
De rigor, portanto, a manutenção integral da r. sentença
apelada.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro a condenação do embargante, quanto ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais, de 10% para 15% sobre o valor
atualizado do débito, observada a gratuidade.
Renato Rangel Desinano
Relator